Tribunal: TJMT
Processo: 1011678-69.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011678-69.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), WALTEMBERG DE SOUSA SANTOS - CPF: 581.625.261-53 (APELADO), VICTORIA MELO LEAL - CPF: 042.745.281-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECÁLCULO DO CONTRATO COM BASE NO VALOR EFETIVAMENTE CREDITADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu parcialmente a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando o recálculo do débito com base nos valores efetivamente creditados ao consumidor e limitou a taxa de juros remuneratórios. O banco sustenta a plena validade da contratação, enquanto o autor controverte a modalidade pactuada e alega vício de consentimento, abusividade dos juros e divergência entre valores contratados e creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
três questões em discussão
: (i) definir se houve validade e regularidade na contratação do cartão de crédito consignado;

(ii) estabelecer se as taxas de juros remuneratórios pactuadas configuram abusividade;

(iii) determinar se houve divergência entre o valor contratado e o valor efetivamente creditado ao consumidor, autorizando o recálculo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, conforme Súmula 297 do STJ, impondo dever de informação e distribuição dinâmica do ônus da prova.

4.

Compete à instituição financeira provar a validade do contrato quando o consumidor nega a obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A instituição financeira comprova a contratação mediante apresentação de Cédulas de Crédito Bancário devidamente assinadas, extratos e faturas que evidenciam o uso do cartão e o recebimento dos valores pelo autor.

6.

A utilização continuada do cartão e o recebimento dos créditos por mais de três anos configuram concordância tácita com os termos contratados, afastando alegação de vício de consentimento.

7.

O comportamento do consumidor ao alegar inexistência da contratação após longa utilização viola o princípio da boa-fé objetiva e atrai a vedação ao
venire contra factum proprium
, conforme art. 422 do CC e AgInt no REsp 1.472.899/DF (STJ).

8.

As taxas de juros pactuadas (2,60% a.m. e 36,07% a.a.) estão abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, afastando a abusividade, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

9.

O fato de a taxa contratada ser superior ou inferior a determinado múltiplo da média de mercado não configura abusividade isoladamente, devendo esta ser aferida casuisticamente, conforme precedentes do STJ (REsp 2.015.514/PR; AgInt no AREsp 1.015.505/BA).

10.

Restou demonstrada divergência entre os valores contratados e os efetivamente creditados (R$ 20.000,39 e R$ 14.000,00), impondo o recálculo com base no montante disponibilizado, com devolução simples do excesso.

11.

Mantêm-se os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença, pois aplicados em conformidade com os arts. 389 e 406 do CC, atualizados pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido: Para manter os termos contratuais quanto a operação de empréstimo por cartão de crédito consignado e da incidência de sua taxa de juros remuneratórios anual estipulada.

Tese de julgamento
:

1.

A validade da contratação de cartão de crédito consignado se comprova quando demonstrados o recebimento dos valores, a assinatura das Cédulas de Crédito e a utilização do cartão pelo consumidor.

2.

Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações equivalentes.

3.

Havendo divergência entre o valor contratado e o valor efetivamente creditado, impõe-se o recálculo da operação com devolução simples do que foi pago em excesso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A (Capital Consig)
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Atuação Estratégica (NAE), nos autos da “Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Dano Moral e Material” ajuizada por
Waltemberg de Sousa Santos
em face da instituição financeira, ora recorrente
.

Prolatada a sentença (ID 314008357), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Dano Moral e Material, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Waltemberg de Sousa Santos em face de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A (Capital Consig), e DECLARO a abusividade da cobrança da taxa anual de juros remuneratórios contratada (36,07 % a.a.) e limito a sua incidência para 35,70% a.a., RECONHEÇO a divergência entre o valor contratado (R$ 34.238,55) e o creditado ao autor (R$ 20.000,39) e CONDENO a instituição financeira ao recálculo da operação com base na quantia efetivamente disponibilizada à parte consumidora, qual seja, R$ 20.000,39, com os demais consectários contratuais, legais e judiciais, com a correspondente devolução simples do que foi pago em excesso, acrescido de correção monetária (CC, art. 389) a partir da data do desembolso e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, ficando autorizada a compensação na forma prescrita nos artigos 368 e 369 do Código Civil.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 70% (setenta por cento) para a parte autora e 30% (trinta por cento) para a parte requerida. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, notadamente pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, art.98, §2º).

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).”

Em suas razões recursais (ID. 314008359)
, o banco apelante
Capital Consig
apresenta tese de reforma da sentença, sustentando em síntese: (i) a ausência de vício de consentimento na contratação; (ii) o respeito ao dever de informação; (iii) a regularidade da operação de saque via cartão de crédito consignado; (iv) a validade das assinaturas digitais; e (v) a necessidade de reforma quanto ao entendimento da Taxa Selic.

Requer seja provido o recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 314008363), suscita o apelado, preliminar de inadmissibilidade parcial do recurso por inovação recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, afasto a alegação de inovação recursal, pois os argumentos trazidos pela apelante constituem mero desdobramento da tese defensiva já apresentada em contestação, não configurando causa de pedir ou pedido novo.

Passo ao julgamento do mérito recursal.

Dos autos se extrai que o autor/apelado alega que não contratou a modalidade de cartão de crédito e contesta os descontos em sua folha de pagamento, afirmando que foram inconsistentes e desconhecidos.

Por outro lado, o banco/apelante sustenta que a contratação foi regular, apresentando provas documentais que demonstram a utilização do cartão pelo autor (saque e empréstimos), pagamento de fatura, e que não houve qualquer abusividade ou vício de consentimento.

A controvérsia central reside na validade da contratação de empréstimo pessoal por cartão de crédito consignado, na abusividade da taxa de juros remuneratórios e na divergência entre o valor contratado e o efetivamente creditado ao autor.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Por sua vez, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em detida análise dos autos, se faz necessário consignar que a parte autora/apelada não nega o empréstimo realizado junto à Instituição Financeira ora Apelante, apenas refuta que não contratou empréstimo na forma apresentada, ou seja, cartão de crédito consignado.

Depreende-se dos autos ainda que a parte autora/apelada não nega o recebimento do crédito relativo ao “empréstimo” firmado, bem como a utilização do cartão de crédito, evidenciando sua concordância tácita com os termos pactuados, especialmente considerando o período de mais de 3 (três) anos em que os valores foram descontados diretamente da sua folha de pagamento (faturas juntados no período de 2022 a 2024)(ID. 314007861, 314007876 e 314007879).

Corroborando esses fatos, o banco apelante colacionou aos autos os empréstimos de valores por assinatura de Cédula de Crédito Bancário de nº 300121856 e nº 300122204 (ID. 314007895 e 314007897) com suas especificações, solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado, devidamente assinados
em 10/11/2022 e 17/11/2022, respectivamente
, senão vejamos:

Os extratos bancários juntados aos autos comprovam os créditos realizados em favor do autor nos valores de R$ 20.000,39 (em 14/11/2022) e R$ 14.000,00 (em 23/11/2022), correspondentes às operações contratadas.

Não restam dúvidas sobre a contratação do cartão de crédito consignado pelo autor, visto que o banco fez prova das cédulas de crédito devidamente assinadas pelo consumidor no ato do negócio jurídico da contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado e seu documento de identificação.

Ainda, observa-se que das faturas/extratos bancários correlacionou varias compras com cartão, as quais evidenciam o uso do cartão de crédito por parte da autora.

Como observado dos autos, o autor além do discutido contrato firmado em 2022, apresenta outros empréstimos/saques em 2024 (ID. 314007879), com o Banco do Brasil e Banco Santander,
o que pressupõe familiaridade e instrução adequada para compreender os termos contratuais e os impactos da operação.

Nesse sentido as disposições do contrato:

Nesse contexto, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois, além de ter usufruído dos valores liberados, o autor/apelado agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Nos termos do art. 422 do Código Civil:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé."

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (
AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020
).

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de hipervulnerabilidade, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Inteligência dos arts. 4º, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§ 2º, 6º e 8º, DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.087,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Afigura-se equivocada a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 8º, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, posto que foi dado à causa o valor de R$20.000,00, devendo, portanto, ser esta a base de cálculo da verba honorária, em 10%. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034556-70.2021.8.11.0041, Relator:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (Destaquei)

Dessa forma, o banco/apelante conseguiu comprovar fato que impede o direito da autora, conforme previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Assim sendo, não sendo constatado o suposto vício de consentimento da parte autora, o contrato celebrado entre as partes se mostra válido e eficaz, razão pela qual a alteração da sentença de primeira instância se faz necessária.

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo,
firmou-se entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d).
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em análise, a taxa de juros contratadas em ambas as CCBs (nº 300121856 e nº 300122204) foram de 2,60% a.m. e 36,07% a.a., enquanto a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, à época da contratação (novembro/2022), era de 8,98% a.m. e 180,66% a.a., conforme dados do Banco Central do Brasil.

(Fonte: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina)

Constata-se, portanto, que fixados abaixo da taxa média (2,60% a.m. e 36,07% a.a.), sendo os juros remuneratórios do contrato em discussão estabelecidos em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como
uma vez e meia
,
o dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado,
por si só, não configura abusividade:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

Modifica-se também neste ponto a sentença, a manter a taxa de juros anula, fixadas em contratos, pois em conformidade a média de mercado.

Quanto à divergência entre o valor contratado e o efetivamente creditado ao autor, a sentença merece ser mantida.

Conforme documentação acostada aos autos, especialmente os extratos bancários, verifica-se que foram creditados ao autor os valores de R$ 20.000,39 (em 14/11/2022) e R$ 14.000,00 (em 23/11/2022), valores esses bem divergentes ao que realmente foi requerido em empréstimo pelas CCBs e liberado de R$ 33.222,59 (trinta e três mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 21.094,35, (vinte e um mil e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos), valore notoriamente inferiores ao contratado.

Considerando que a instituição financeira não comprovou a liberação integral do valor contratado, é de rigor o recálculo da operação com base nos valores efetivamente disponibilizados ao consumidor, com a correspondente devolução simples do que foi pago em excesso.

Por fim, quanto à aplicação da taxa legal prevista na Lei nº 14.905/2024, não merece acolhimento o pleito da apelante, uma vez que a sentença determinou a incidência sobre o montante condenatório a taxa Selic com dedução do IPCA, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil, atualizados pela norma supra citada, razão pela qual não há interesse recursal quanto a este ponto.

Assim, devem ser mantidos os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença, em conformidade com a legislação vigente e entendimento consolidado do STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, a
afastar
a limitação da taxa de juros remuneratórios e
mantendo
os percentuais originalmente contratados (2,60% a.m. e 36,07% a.a.),
preservando
, contudo, a determinação de recálculo da operação com base nos valores efetivamente creditados ao autor (R$ 20.000,39 e R$ 14.000,00), com a correspondente devolução simples do que foi pago em excesso, devidamente corrigido monetariamente.

Em razão da sucumbência recíproca, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme estabelecido na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025